Tribunal: TJBA
Processo: 8067353-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067353-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARAPONGA MART MODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO BURLAMAQUI CORREIA

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TIAGO MIRANDA LIMA, STELA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, RAFAEL TEIXEIRA SOUTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067353-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MARAPONGA MART MODA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME
e como embargada
TEREZA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
MARAPONGA MART MODA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto